Tribunal: TJSP
Processo: 1003364-87.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Erro médico. Sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Necessidade de anulação de ofício. Indispensabilidade da prova pericial. Inadmissibilidade de julgamento antecipado de mérito, pela insuficiência da prova documental e do caráter da controvérsia, que exige prova especializada. Pedido de produção de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Erro médico. Sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Necessidade de anulação de ofício. Indispensabilidade da prova pericial. Inadmissibilidade de julgamento antecipado de mérito, pela insuficiência da prova documental e do caráter da controvérsia, que exige prova especializada. Pedido de produção de prova feito pelo autor que sequer foi apreciado. Sentença anulada de ofício, com determinação. Prejudicado o recurso voluntário.